Tribunal: TJMT
Processo: 1050389-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050389-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GINCO EMPRESARIAL CHICAGO - CNPJ: 38.090.931/0001-09 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (RECORRIDO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS ASSOCIATIVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE
CONTRATO APENAS EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 492 DO STF E TEMA 882 DO STJ. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSOCIAÇÃO GINCO EMPRESARIAL CHICAGO contra sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos por DIRCEU DOS SANTOS e julgou extinta a execução, declarando a inexigibilidade do débito ante a ausência de comprovação da condição de associado ou da adesão expressa do executado aos encargos cobrados.

2.

A Recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando a validade da cobrança com base na Lei no 13.465/17 e no Estatuto Social. Para tanto, acosta em sede recursal o "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda" (ID 322794898), documento que não instruiu a petição inicial nem foi apresentado durante a fase de contraditório dos embargos à execução.

3.

A pretensão recursal esbarra em óbice processual intransponível. A sistemática processual civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece que a prova documental deve acompanhar a petição inicial (art. 320 e art. 798 do CPC) ou a contestação/impugnação (art. 434 do CPC). A juntada posterior de documentos somente é admitida quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou quando houver justo impedimento para sua apresentação oportuna, conforme preceitua o art. 435 e seu parágrafo único do CPC.

4.

No caso em apreço, o contrato de compra e venda apresentado com o recurso foi firmado em 11 de outubro de 2021, sendo, portanto, documento preexistente ao ajuizamento da ação (distribuída em 2025). A Recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível que demonstrasse a impossibilidade de juntada do referido instrumento no momento processual adequado, ou seja, com a inicial da execução ou, ao menos, na impugnação aos embargos, momento em que o Recorrido expressamente alegou a ausência de título executivo hábil.

5.

A produção de prova documental em sede recursal, referente a documento que já estava em poder da parte desde antes da propositura da demanda, configura evidente inovação recursal e é atingida pela preclusão consumativa. Admitir a análise de tal documento nesta fase implicaria em indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo a quo não teve a oportunidade de examinar a prova essencial para o deslinde da controvérsia.

6.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. [...] A juntada de documento comprobatório [...] em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. [...] Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova [...]" (N.U 1001988-10.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026). "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Os documentos juntados com a apelação são preexistentes, estavam disponíveis ao Município durante a instrução e não se enquadram no art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa e seu consequente desentranhamento. [...] Tese de julgamento: 1. A juntada recursal de documentos preexistentes viola a preclusão consumativa e impõe seu desentranhamento. [...]" (N.U 1002288-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

7.

Nesta toada, ausente contrato de adesão ou documento equivalente devidamente assinado pelo executado no primeiro grau, a sentença de extinção mostra-se irretocável. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 882) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 492) firmaram entendimento de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. A mera apresentação de estatuto social e planilhas unilaterais de débito no juízo de origem, desacompanhadas da prova da adesão voluntária do proprietário à associação, retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026